Tribunal: TJDFT
Processo: 0745466-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745466-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A., BARIGUI SECURITIZADORA S.A. EMBARGADO: SANDRA REGINA OLIVEIRA CAMPOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por BARIGUI SECURITIZADORA S.A. e BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A. em face de SANDRA REGINA OLIVEIRA CAMPOS ante decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal. Manifeste-se a Embargada, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do §2o, do art. 1.023 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2024 14:11:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador